Tribunal: STF
Processo: Rcl 85959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Leocir Gehlen para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Nova Prata/RS.



    A defesa técnica narra que policiais militares, em operação de rotina, visualizaram uma espingarda calibre 12 dentro de veículo de terceiro, que estava estacionado em via pública, sem o seu condutor dentro. Suspeitando da ocorrência de crime, resolveram, sem qualquer nexo causal, deslocar a equipe para o imóvel do reclamante para procederem a busca domiciliar.



    Expõe que, ao julgar o caso, o juízo a quo afastou a incidência do Tema 280 da Repercussão Geral. Assentou que é possível a busca pessoal/veicular diante de fundada suspeita e que a guarda de arma de fogo irregular dentro da propriedade rural do reclamante autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial, pois havia fundadas suspeitas e flagrante de crime permanente.



    Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS manteve a confusão entre a busca veicular anterior em veículo de terceiro estacionado em via pública e a busca domiciliar no imóvel do reclamante, que nada tinha a ver com o fato antecedente. 



    Sustenta que não pode prosperar a tese de que um fato externo, sem conexão e praticado por terceiro alheio ao domicílio, sirva de justificativa para que policiais militares realizem devassa em imóveis próximos. 



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento e processamento da presente Reclamação Constitucional;



    b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada; 



    c) ao final, o reconhecimento da afronta ao Tema 280/STF e ao art. 240 do CPP, declarando a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do Reclamante, com o consequente desentranhamento das provas obtidas (doc. 1, pp. 19-20).



    Requisitei prévias informação ao TJRS, que as prestou, nestes termos:



    Venho por meio deste prestar as informações solicitadas relativamente à apelação criminal nº 5004451-75.2022.8.21.0058, interposta por LEOCIR GEHLEN, por intermédio de defensor constituído. 



    O apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cada um, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    A pena restritiva de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo nacional vigente à época da execução.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da decisão impugnada para fins de absolvição do réu. 



    Sustentou, ainda, a nulidade das provas produzidas, em razão da ilicitude da busca realizada, bem como a ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva. 



    Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta prevista no artigo 16, §1º, inciso II, da Lei nº 10.826/03, para aquela descrita no artigo 12 do mesmo diploma legal. 



    Sobrevieram contrarrazões do douto Promotor de Justiça, Dr. Matheus Trindade, manifestando-se pelo improvimento do apelo defensivo.



    Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Felix Herbstrith, opinou pelo não provimento do recurso defensivo.



    Na data de 03.10.2024, em unanimidade, a Egrégia 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao apelo defensivo, procedendo, de ofício, à reclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.



    [...]



    Inconformada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, com pedido de atribuição de efeitos suspensivos, requerendo a remessa dos autos para juízo de retratação, a fim de promover a readequação dos acórdãos recorridos ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    O pedido de atribuição de efeitos suspensivos foi indeferido pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal do Rio Grande do Sul. 



    Sobrevieram contrarrazões subscritas pelos ilustres Procuradores de Justiça Dr. Bruno Heringer Junior, Dr. Geraldo Jung Messa e Dr. Rossano Biazua, que se manifestaram pela inadmissão e pelo desprovimento do recurso defensivo.



    Em sede de juízo de admissibilidade, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Julgador para a realização de juízo de retratação, em razão de possível divergência com o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 do STF). Assim, na data de 21.08.2025, a 4ª Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, manter o acórdão anteriormente proferido, por entender inexistir desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.



    [...]



    Contra a decisão que manteve o acordão que negou provimento ao apelo defensivo, em juízo de retratação, foram opostos novos embargos de declaração pela defesa constituída. 



    Em seu arrazoado, reiterou a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve enfrentamento adequado quanto à distinção entre a abordagem do veículo de terceiro em via pública e a posterior entrada no domicílio rural do recorrente. 



    Alegou, ainda, a ausência de nexo causal que justificasse a medida invasiva, o que acarretaria a nulidade das provas dela decorrentes. 



    Por fim, requereu o prequestionamento expresso de normas constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à futura análise dos recursos pelas Cortes Superiores.



    Em 15.09.2025, em decisão monocrática de minha relatoria, desacolhi os embargos de declaração em razão de seu caráter protelatório e da manifesta ausência de vícios elencados no artigo 619 do CPP. E, mais ainda, observei que uma vez que o órgão julgador tenha refutado o juízo de retratação na forma do artigo 1.030, V, “c”, do CPC, estava exaurida a jurisdição ordinária deste Tribunal, de modo que era o caso do devido encaminhamento dos recursos excepcionais outrora interpostos (artigo 1.041 do CPC ).



    Nada obstante, contra a decisão monocrática que desacolheu os embargos de declaração, e determinou o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, foi interposto agravo interno. 



    Em suas razões, o agravante defendeu a necessidade de reapreciação colegiada das teses de ilicitude da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo e insuficiência probatória para a condenação, a fim de esgotar a instância ordinária, bem como assegurar o prequestionamento e viabilizar o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, sob pena de violação dos princípios constitucionais e legais invocados.



    O último recurso interposto, por requerer a submissão a julgamento colegiado, e a fim de evitar novos embargos de declaração de eventual decisão de inadmissibilidade, está pautado para julgamento na data de 23.10.2025 (doc. 14, pp. 4-10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. MÉRITO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616/RO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO (doc. 17, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    No caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Com efeito, o processamento do recurso extraordinário aguarda o julgamento do agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação. 



    Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando:



    [...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (grifei).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator